Tribunal: STF
Processo: HC 205388
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000709-25.2020.7.00.0000, Rel. Min. LUIZ CARLOS GOMES MATTOS.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, § 6º, I, do Código Penal Militar). 
    De acordo com a denúncia: 
    No dia 19 de novembro de 2019, por volta das 10h50min, nas instalações da Seção de Saúde do Quartel General do Exército Brasileiro, localizado em Brasília/DF, a denunciada, agindo com vontade livre e consciente, arrombou o armário em que ficam guardados os remédios controlados e subtraiu, para si, os seguintes materiais, de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (Evento 1, documento 1, fls. 12):
    a) 5 Seringas estéreis de 10ml (não violadas); 
    b) 6 seringas não estéreis de 20 ml (violadas); 
    c) 3 Escalpes de 25 G estéreis (não violadas);
    d) 1 Porta Óculos de TNT preto;
    e) 6 ampolas de Diazepam 10 mg, contendo 2ml (venc. Dez/20); 
    f) 8 Ampolas quebradas/violadas de Diazepam 10 mg (venc. Dez/20); 
    g) 01 Frasco de Clonazepam 25 mg e 20 ml (venc. Set/21) h) 01 Ampola de Tramadol 50 Mg e 1ml (venc. Set/20). 
    Consta dos autos que, na data e horário dos fatos, o CB ALISSON, que trabalhava na mesma seção que a denunciada, chegou no quartel, por volta das 10h50min, antes do início da formatura do Dia da Bandeira. Em seguida, deslocou-se para a Seção de Saúde, pois sua farda estava no armário masculino desta seção. Ao chegar na referida seção, o CB ALISSON encontrou-se com a denunciada. 
    Enquanto vestia a farda, o CB ALISSON percebeu que a denunciada tinha entrado na Seção de Medicamentos por duas vezes e, em seguida, foi para o banheiro feminino, que é próximo do masculino, onde estava o CB ALISSON. 
    A denunciada, ainda dentro do banheiro, pediu ao Cb ALISSON que a aguardasse, para que ambos fossem juntos à formatura. O Cabo ALISSON, então, esperou por 20 minutos e, como estava com pressa, aproximou-se do banheiro feminino e chamou pela denunciada. Ela respondeu ao Cabo que iria demorar mais um pouco, pois estava com a roupa suja de sangue, o que gerou estranheza para o cabo. 
    Neste momento, os Cabos ARIEL e FELIPE CAVALCANTE, este último responsável pelo controle de saída e armazenamento da Seção de Medicamentos, estavam ainda nesta Seção, quando viram a denunciada sair do banheiro. 
    O Cabo ARIEL disse ao Cabo FELIPE CAVALCANTE que a denunciada saiu trêmula do banheiro. Por isso, o Cabo CAVALCANTE entrou no referido banheiro e encontrou pingos de sangue e, na lixeira, ampolas de diazepan. 
    No dia dos fatos, antes da formatura da Bandeira, o CB CAVALCANTE afirmou que havia deixado a Seção de Saúde, com todo o quantitativo conferido, e trancado todos os armários, e que portava as únicas chaves que os abriam. No entanto, ao retornar à referida Seção, na companhia do Cabo ALISSON, percebeu que o armário onde estavam os medicamentos controlados foi arrombado e constatou que faltavam 34 ampolas do medicamento Diazepan 10mg. 
    Diante disso, os militares informaram toda a situação à 1º Ten MAYARA BARBOTEO, que, por sua vez, imediatamente, entrou em contato com o Chefe da Seção de Saúde, CAP MOTTA, e com o Comandante da Base, Cel MAURÍCIO DE SOUZA. 
    Na sequência, estes fatos foram relatados para o então condutor do flagrante, 2º Ten LEANDRO SOUZA RODRIGUES DA SILVA, que ativou o posto de bloqueios, para revistar os veículos que saíam do quartel. 
    Dentre os veículos, estava o da denunciada, que foi revistado, tendo sido encontrada uma ampola de 10mg de Diazepan, pertencente ao mesmo lote das 34 que foram subtraídas. 
    Foi, então, perguntado à Sgt DEBORAH se ela estava na posse de mais medicamentos e, caso positivo, que os devolvesse imediatamente, mas ela respondeu que não. 
    Diante desta negativa, o 2º Ten Souza, ao avistar objetos em alto relevo na calça da denunciada, especificamente na parte inferior, pernas, autorizou a 3º SGT VANESSA a realizar revista pessoal na Sgt DEBORAH. Ao realizar a revista, no contato com as partes inferiores dos membros, a SGT VANESSA percebeu a presença de seringas na panturrilha e uma ampola em uma das virilhas. 
    Quando a SGT VANESSA percebeu que havia materiais nas partes íntimas, a denunciada afirmou que era o absorvente e que precisava ir ao banheiro. 
    Atendendo ao pedido da denunciada, a SGT VANESSA acompanhou-a até o banheiro, mas não entrou, pois ela alegou que não gostaria que a SGT VANESSA visse suas partes íntimas. Disse também que a Sargento VANESSA poderia confiar nela, que ela lhe entregaria os objetos que foram apalpados em seu corpo, quando da realização da revista. Desta forma, a SGT VANESSA ficou esperando próximo à porta do banheiro. 
    No entanto, em um dado momento, a SGT VANESSA ouviu barulho de vidro quebrando-se no chão, bateu na porta e percebeu que estava trancada com a chave. Em razão disso, chamou o 2º Ten SOUZA. Este, por sua vez, determinou que a denunciada abrisse a porta do banheiro, mas ela se negou. Em seguida, o 2º Ten SOUZA forçou a porta, tentando abri-la, mas não conseguiu. Na sequência, o 2º Ten SOUZA tentou abrir a porta com uma chave, mas, a denunciada a abriu, já com as calças abaixadas, dizendo: 'Vocês querem me ver nua?', e apareceu da porta para fora. 
    Vendo-a dessa forma, a 3º SGT VANESSA puxou a denunciada para dentro do banheiro, oportunidade, em que recolheu o material que se encontrava no chão do banheiro: ampolas, que estavam dentro de uma luva de uso médico, seringas e agulhas de medicação, que a denunciada informou que seriam para o uso da sua avó. 
    A 3º SGT VANESSA, após recolher o material, deixou-o próximo ao veículo da denunciada, comunicando, em seguida, os fatos ao CAP MOTTA. Tal material foi recolhido e a denunciada foi presa em flagrante delito. 
    Quanto à prova do arrombamento do armário em que estavam os medicamentos subtraídos, foi acostada aos autos a Informação Técnica Pericial nº 001/2020- Criminalística/PIC/BPEB, que concluiu que 'Houve o arrombamento da porta do armário, conforme citado no item 4.' (Evento 67, documento 3, fls. 4. Corroboram essa informação as fotos dos armários, juntadas no evento 90, nas quais é possível perceber sinais de arrombamento junto à fechadura. 
    Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta da denunciada, está ela incursa na sanção do art. 240, § 6º, Inciso I (rompimento de obstáculos), do Código Penal Militar, por força do artigo 9º, inciso II, letra 'a', do referido Código. 
    Isto posto, requer o Parquet Militar a citação da denunciada, sob pena de revelia, para responder aos termos da presente ação penal militar, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado procedente. " (Evento nº 94, do IPM nº 7000468- 46.2019.7.11.0011). 
    O Juízo de origem rejeitou a inicial acusatória, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, c/c art. 3º, 'a', do CPPM. 
    Colhe-se da decisão: 
    A despeito da narrativa da exordial expor subsídios para a instauração da Ação Penal Militar, ao compulsar os autos verifico que o valor dos bens supostamente subtraídos é ainda menor que os R$ 31,54 (trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos) constatados no laudo pericial de avaliação (evento 20, doc. 02). 
    Conforme o documento retro referido, nem todos os materiais apreendidos com a investigada eram de propriedade da Administração Militar. Os itens: Porta óculos de TNT preto, no valor de R$ 3,10 e Frasco de Clonazepam, avaliado em R$ 11,46 foram observados como não pertencentes à OM. Portanto, o valor dos bens apreendidos, que de fato pertenciam à caserna, se reduz a R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito centavos). 
    Sobre a materialidade, o órgão de acusação ao oferecer a denúncia sequer mencionou a cifra irrisória do dano patrimonial suportado pela União. Muito embora a conduta possa se adequar formalmente ao tipo penal indicado pelo Parquet, para que haja a subsunção normativa é necessário que haja a tipicidade conglobante (tipicidade formal e material). A tipicidade material pressupõe a existência de ofensa relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio sob a administração militar). 
    [...]
    In casu, ao constatar que a lesão ao bem patrimonial da Administração militar foi ínfimo, em que pese a argumentação ministerial, faz-se necessário reconhecer que o fato é bagatelar, ainda que presente, em tese, a qualificadora do arrombamento. Não obstante a especialidade da seara militar, o direito castrense não se afasta do direito penal comum, uma vez que os princípios fundamentais que os erigem são os mesmos. Assim leciona a doutrina: 
    [...]
    Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito no Superior Tribunal Militar, que lhe deu provimento, em julgado assim ementado: 
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIAS COMPLEXAS. PROVIMENTO. MAIORIA. 
    Inconformismo da Defesa com a Decisão do Juízo de origem que rejeitou a Exordial oferecida contra militar denunciada como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM. 
    A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM. 
    No exame superficial passível de ser realizado neste momento, verifica-se que a conduta supostamente praticada pela Denunciada não preenche ao menos dois dos requisitos de incidência do princípio da insignificância. 
    Há questões que - até por constituírem matérias complexas - devem ser reservadas ao efetivo e exauriente exame do meritum causae no curso da instrução criminal em Juízo, à luz do contraditório judicial, com a garantia da paridade d'armas e da plena liberdade probatória para o MPM e para a Defesa. 
    Provimento do Recurso. 
    Decisão majoritária. 
    Nesta ação, o impetrante busca a absolvição da paciente. Enfatiza que: (a) A Paciente não registra antecedente criminal, é tecnicamente primária, tem residência fixa e endereço certo. Depois da exclusão das fileiras do Exército vive situação de penúria financeira e emocional, em tratamento psiquiátrico, sem rendimento de qualquer natureza; (b) trata-se de bens de consumo, como seringas, escalpes, medicamentos (Diazepam, Clonagem e Tramadol), não havendo que se falar em crime contra o patrimônio; e (c) os referidos bens de consumo sequer saíram da esfera de vigilância da administração militar, uma vez que foram apreendidos em uma das dependências militares (banheiro da Seção de Saúde do Quartel General do Exército).
    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar a Decisão proferido pelo Superior Tribunal Militar, em 30 de novembro de 2020, nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000709-25.2020.7.00.0000, para manter, na íntegra, a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor da Civil DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM. 
    É o relatório. Decido.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”. 
    No presente caso, o Superior Tribunal Militar acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou o prosseguimento da ação penal, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado: 
    A Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Assim é que, de um lado, descreve conduta em tese constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios de autoria, expõe as razões de convicção do Parquet, além de ofertar as demais indicações de natureza secundária formalmente exigidas; ainda assim, de outro, encontra-se arrimada em satisfatória base probatória quanto ao fato indigitado criminoso. 
    Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM. 
    Noutro giro, não se negue que o Juiz tem a faculdade (a rigor, o poder-dever) de, de logo, isto é, mesmo em sede de juízo de delibação da Exordial, declarar a ausência de tipicidade material da conduta atribuída à Denunciada, a partir do reconhecimento da sua insignificância na órbita penal. Contudo, para tanto, se faz necessário que se verifique a presença, no caso concreto, dos requisitos de incidência do aludido princípio, que, como se sabe, não restringe apenas a aferição do resultado material da conduta. 
    No exame superficial passível de ser realizado neste momento, verifica-se que a conduta supostamente praticada pela Denunciada não preenche ao menos dois dos requisitos de incidência do aludido princípio, quais sejam, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e nenhuma periculosidade social da ação. 
    Nessa esteira, descabe julgar como um nada penal a conduta, em tese, praticada por uma profissional de saúde que, valendo-se da facilidade proporcionada pela função ocupada, entra na Seção de Medicamentos da OM e arromba armário, que estava devidamente trancado, para subtrair medicamentos controlados, além de outros materiais. 
    No que se refere às alegações defensivas acerca da condição da Denunciada de "dependente química em medicamentos controlados", bem como da presença dos requisitos do estado de necessidade a permear a suposta conduta praticada pela Denunciada, cabe salientar que constituem fatores que devem ser apurados mais adiante durante uma instrução criminal regularmente conduzida. 
    No ponto, diga-se que, como é notório, para o oferecimento da Denúncia, necessários se fazem apenas a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai da dicção do art. 30 do CPPM. 
    Assim, igualmente, descabe avaliar, neste momento, a caracterização da inimputabilidade penal ou, até mesmo, perquirir sobre aspectos relacionados à potencial consciência sobre a ilicitude do fato. 
    As questões acima - até por se tratarem de matérias complexas - devem ser reservadas ao efetivo e exauriente exame do meritum causae no curso da instrução criminal em Juízo, à luz do contraditório judicial, com a garantia da paridade d'armas e da plena liberdade probatória para o MPM e para a Defesa. 
    Por conseguinte, a alegada, pela Defesa, necessidade de instauração de incidente de insanidade mental igualmente deverá ser avaliada pelo Juízo de origem no momento oportuno, sendo que este, se for o caso, determinará a realização da competente perícia, podendo fazê-lo de ofício ou em atendimento a requerimento de qualquer das partes, nos termos do § 1º do art. 156 do CPPM. 
    Quanto ao chamado, nas Contrarrazões recursais, "dilema" relacionado "ao delito e à pena", não há como prestigiar a tese defensiva, porquanto se trata de mera reflexão acerca de uma cogitada desclassificação, no âmbito desta Corte Superior, do delito imputado na Denúncia "a outra modalidade de crime". 
    Nesse passo, somente para argumentar, ressalte-se que a eventual desclassificação do crime capitulado na Denúncia pode ser efetivada no momento adequado, nos termos da lei e de acordo com entendimento há muito sintetizado na Súmula nº 5 deste Tribunal. 
    Em passo seguinte, mencione-se que Defesa alegou que a prova material colhida na fase investigatória "se mostra tímida e vacilante quanto aos meios empregados". Ocorre que, a fim de evidenciar a ocorrência do arrombamento, a Peça Acusatória se fiou nos documentos constantes dos eventos 67 e 90 do processo originário, o que, no prefalado juízo de delibação ora realizado, constitui o bastante para respaldar a incursão da Denunciada na qualificadora prevista no art. 240, inc. I, do § 6º, do CPM. 
    Adiante, verifica-se que as alegações relacionadas à saída dos bens "da esfera de vigilância da administração militar", bem como ao iter criminis, supostamente percorrido pela Denunciada, são também questões que podem e devem ser analisadas durante a instrução criminal. 
    Destarte, não resta a menor dúvida que a Denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar preenche os requisitos legais para o seu recebimento. 
    Também nessa linha de desate da quaestio, está o Parecer do douto representante do Custos Legis, do qual se destaca e se adota como razão adicional de decidir o seguinte fragmento, ipsis litteris: 
    "Se, de fato, o furto cometido visou a utilização de drogas dentro do aquartelamento, sem autorização ou prescrição médica, em tese, poderíamos até ter outro delito, fato que será melhor apurado durante a instrução criminal. 
    Ainda que considerarmos somente o furto, é de sabença geral que todo prejuízo causado não se resume àquele subtraído, posto que temos também o arrombamento do armário onde se encontrava a droga. 
    Ademais, há que se levar em conta a conduta e as circunstâncias desta, bem como o autor. Nesse caso, verificamos tratar-se de uma militar graduada, o que implica em maior dever de lealdade para com a administração militar e seus pares, ainda mais tratando-se de uma profissional de saúde, como bem sustentado pelo Membro do Parquet militar oficiante junto ao 1º grau. 
    O Supremo Tribunal Federal tem considerado, em crimes que tais, não somente o dano patrimonial, mas também a lesão jurídica, ou seja o grau de reprovabilidade da CONDUTA praticada pelo militar dentro da caserna, verbis: 
    […]
    Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste subscritor, pelo provimento do presente Recurso, a fim de que a Denúncia seja recebida, nos termos do pedido ministerial." (Evento nº 6). 
    É o quanto basta. 
    Posto isso, dou provimento ao Recurso para, cassando a Decisão hostilizada, receber a Denúncia oferecida contra DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, como incursa no art. 240, § 6º, inc. I, do CPM, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem 
    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Com razão, portanto, o acórdão impugnado, quando afirma que caberá ao Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados.
    Por outro lado, conforme bem destacado pelo Ministério Público, não obstante o irrisório valor dos bens furtados, deve-se considerar o desvalor da conduta da Denunciada, que, em ambiente sujeito à Administração Militar, arrombou um armário para subtrair medicamentos controlados. 
    Nessas circunstâncias, o delito de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142) (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014). No mesmo sentido: HC 178476 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; HC 135674, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 123393, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014). 
    Dessa forma, A teoria da insignificância não se coaduna com a previsão do § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar (RHC 126362, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe de 5/12/2016). 
    Em conclusão, esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente